Tribunal: TJSP
Processo: 1060897-85.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONTRATO. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO CADIN.

A inscrição do nome da suplicante no Cadastro Paulista Informativo de Créditos não Quitados -Cadin não justifica a retenção dos pagamentos referente ao contrato celebrado entre as partes, já que as mercadorias foram efetivamente entregues, ocasionando enriquecimento ilícito da demandada.

Não provimento da remessa obrigatória e da apelação.